Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017529-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), MAX BARROS DE LIMA - CPF: 003.814.791-29 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – PRETENSÃO EM SUSPENDER A EXIBILIDADE BEM COMO EXCLUSÃO DO NOME DE BANCO DE DADOS NEGATIVOS ENQUANTO EM DISCUSSÃO O DÉBITO – NÃO ACOLHIMENTO RECURSO DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas no valor e modo contratadas, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ.

A Súmula 380 do STJ estabelece que

o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual.

Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017529-32-2023

AGRAVANTE: MAX BARROS DE LIMA

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Max Barros de Lima
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
que indeferiu pedido formulado na Ação Revisional de Contrato no sentido de o Agravante permanecer na posse do bem e que a Instituição Financeira se abstenha

de incluir o nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes ou, caso já tenha feito, fazer a sua exclusão,
tendo em vista que o débito exigido se encontra em discussão, além da proibição do encaminhamento de títulos para protesto e caso já tenha efetivado, fazer seu cancelamento.

Nas razões recursais o Agravante alega que tem direito à consignação de valores incontroversos, bem como ser mantido na posse do veículo, além de ter seu nome excluído dos bancos de dados negativos, argumentando que, no caso, se fazem presentes os requisitos necessários para antecipação de tutela.

Assevera que os interesses envolvidos devem ser ponderados, sendo que o direito da parte deve prevalecer sobre a mera repercussão financeira enfrentada pelo Banco.

Sustenta que o débito encontra-se sendo amplamente discutido, havendo demonstração de que o Agravante comparece aos autos com a pretensão de depositar o valor apurado de R$ 180.787,71 (cento e oitenta mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), sendo pertinente o pedido de tutela recursal.

Verbera a necessidade de inversão do ônus da prova, haja vista a superioridade econômica e técnica da parte Recorrida em relação aos consumidores, pugnando, ao final para concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado verbera que o Agravante pretende a suspensão da exigibilidade do contrato em discussão, mediante consignação em pagamento dos valores que entende devidos alegando abusividade na cobrança dos encargos.

Alega a inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC, tendo em vista que não ficaram demonstradas de plano a abusividade das cobranças capazes de afastar a mora do Recorrente.

Sustenta que a mera propositura da ação em que se discute o débito não descaracteriza a mora do devedor de modo a autorizar a suspensão do pagamento das parcelas no valor e modo contratados conforme entendimento do STJ. Pugna ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023